Tribunal: TJMT
Processo: 1033678-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033678-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO JACOB THOMA - CPF: 040.962.151-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290-
REPERCUSSÃO GERAL
– REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO.

O Ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença.

Constata-se que os autos versam sobre tal matéria de modo que deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF, suspendendo-se o andamento da demanda até que a Corte Superior descida acerca do índice de correção monetária aplicável.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033678-69-2024

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
PAULO JACOB THOMA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que em cumprimento de sentença oriunda de demanda ajuizada pelo Agravado, visando a cobrança de diferença de

valores referentes ao Plano Collor e Verão, além de juros capitalizados e encargos moratórios, não suspendeu a execução em razão do Tema 1290 do STF.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
o STF determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre Tema 1290 concernente ao
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990
nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Sustenta que no caso a sentença transitou em julgado em 25/03/2015, tendo início a fase de cumprimento com apresentação de impugnação pelo Banco/Agravante e designação de perícia contábil.

Verbera que o Agravante manifestou-se pela suspensão dos autos pelo TEMA 1290 do STF, em razão da demanda discutir eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural, sobrevindo a decisão agravada.

Verbera que o tema 1.290 cuida da definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação pelos índices da caderneta de poupança, que por sua vez foi declarado ilegal na sentença proferida na Ação Civil Pública sob no 0008465-28.1994.4.01.3400 – 3a Vara Federal de Brasília/DF, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União.

Assinala que em seguida, foi interposto Recurso Extraordinário no 1.445.162, o qual foi recebido pelo STF, e em 11.03.2024, que

determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratam da questão, inclusive, as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Alega que
o processo em questão versa sobre diferenças de correção monetária aplicadas no mês de março de 1990, por ocasião do Plano Collor em Operação de Crédito Rural firmadas entre as partes ora litigantes, acrescentando que o plenário virtual em sua composição plena do Supremo Tribunal Federal decidirá o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.

Sustenta que a relatoria do Recurso Extraordinário selecionado como representativos da controvérsia – RE 1445162-DF – está a cargo do ministro Alexandre de Morais., sendo que o Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema Tema 1290, como mencionado.

Acrescenta que independentemente da liquidação tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública,
a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações
individuais
e
coletivas
, sendo que o fundamento de que no caso trata de demanda individual não constitui base para deixar de

suspender a ação e não aplicar o Tema 1290, visto que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Afirma que, dessa forma, a
suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF), para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que não deve ser aplicado ao caso, uma vez que o Temo 1290 uma vez que tem incidência nos casos de cumprimento de sentença oriunda da Ação Civil Pública
no 94.00.08514-1/D
F o que não é o caso dos Autos.

Assevera que existem duas espécies de ações referente a liquidação/cumprimento de sentença em relação aos expurgos de cédula rural, em face do Banco do Brasil, sendo uma

decorrente da

Ação Civil Pública no 94.00.08514-1/DF para impetrar cumprimento/liquidação de sentença, sendo que o Terma

1.290/STF abrange tão somente estas. Outro tipo de ação

que se encontra em liquidação de sentença são as individuais, não abrangidas pelo TEMA 1290 do STF, sendo que este Juízo foi levado a erro quando a Instituição Financeira fez crer que o presente caso seria liquidação de sentença de ação coletiva.

Assevera que o Banco do Brasil age de má fé

ao recorrer ardilosamente

formulando pedido de

suspensão da demanda com aplicação do Tema 1290 do STF que trata de liquidação de sentença baseada na Ação Civil Pública o que não é o caso. Pugna pelo desprovimento do recurso além da condenação do Agravante por litigância de má fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito ao recurso.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, o Agravante em suas razões recursais argumenta que o caso versa sobre cumprimento de sentença,
oriunda de demanda ajuizada pelo Agravado, visando a cobrança de diferença de valores referentes ao Plano Collor e Verão,

além de juros capitalizados e encargos moratórios.

Assevera que
o STF determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, sendo que o fato de ser sentença proferida em Ação individual ajuizada pelo Recorrido, não afasta a aplicação do referido Tema, já que a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas, visto que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Acerca da questão, necessário observar que
o STF reconheceu a repercussão geral da presente matéria
, sendo que o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n
.
1.445.162-DF determinando a suspensão
de
todas as demandas
que versem sobre o Tema 1290
, o qual menciona acerca do c
ritério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da

caderneta de poupança
, sendo que a decisão foi prolatada com o seguinte teor:

“(...) com base no art.
1.035
,
§ 5o
, do
Código de Processo Civil
, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento
de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.”.

Embora o direito de crédito do Agravado tenha transitado em julgado, todavia, nota-se que diante da

presença do
advérbio de inclusão
,
forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas em questão, uma vez que referida questão será definida pelo STF.

Desse modo, apesar de a questão se referir a demanda individual como sustenta o Recorrido, no entanto, a decisão de sobrestamento do feito é medida necessária, visto que conforme mencionado, foi decretada a suspensão das ações que versem sobre o tema, ou seja, o índice de correção aplicável em março de 1990 às Cédulas Rural,
cuja decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça poderá refletir no caso.

Sobre a matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO.

O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença.

Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.

(N.U 1016493-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1290. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto, visando reformar decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença, até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento do Tema 1290, o qual discute o critério de correção monetária aplicado às cédulas de crédito rural com vencimento em março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão nacional dos processos, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1290 (RE no 1.445.162-DF), deve ser aplicada ao processo em questão, mesmo havendo sentença com trânsito em julgado sobre os índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 visa uniformizar o entendimento judicial sobre o critério de correção das cédulas de crédito rural de março de 1990, abrangendo inclusive processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

O acórdão recorrido desconsidera que a ordem de suspensão nacional expedida pelo STF abrange também sentenças já transitadas em julgado, desde que envolvam a mesma matéria com repercussão geral reconhecida.

O entendimento da Suprema Corte, conforme decisão do Ministro Alexandre de Moraes, determina a suspensão de demandas pendentes que tratem da questão, aplicando-se, portanto, ao processo em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1290 impõe a suspensão de processos pendentes sobre o critério de correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, incluindo aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162-DF, Tema 1290, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1016493-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024. (N.U 1027640-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tema 1290 – Cédulas de crédito rural – Tema 1290 do STF – Suspensão do feito – Necessidade. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144088-63.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1290 do E. STF – Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença - Cédula de crédito rural - Ordem de sobrestamento que não abrange somente as liquidações e cumprimentos provisórios decorrentes da Ação Civil Pública, tendo em vista a interpretação do v. acórdão do E. STF, que considerou se tratar de repercussão geral da matéria não só às partes envolvidas - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166872-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024).

No mesmo sentido foi a decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2432217 - MT (2023/0284302-8), publicada em 14/05/2024.

Ante o exposto, constata-se a probabilidade do direito bem como a possibilidade de prejuízo ao Agravante com a possibilidade de tramitação da demanda, tendo em vista que o índice aplicável em março de 1990 às cédulas em questão será definido pelo STF,

dou provimento ao recurso
para suspender a execução até decisão a ser proferida pela Corte Superior acerca da matéria, concernente ao índice de correção a ser aplicado em tais casos, em consequência, não falar em condenação do Agravante por litigância de má fé como pleiteia o Agravado.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024